Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-97.2021.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000511-97.2021.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DE JESUS COELHO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, HELIANE GUIMARAES, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, HELIANE GUIMARAES, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DA VENDA DO PRODUTO OU REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MANDATÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO EM R$9.000,00 (NOVE MIL REAIS). RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ. PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. VERBA SUCUMBENCIAL QUE DEVE CONSIDERAR A TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPROVIDO. APELO DE MARLENE DE JESUS COELHO SOUZA PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR.

I – A parte Autora pleiteou a declaração de inexistência de dívida e imposição indenizatória ao Acionado.

II –A preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. deve ser rejeitada, visto que, na qualidade de mandatário, responde solidariamente pelo resultado lesivo do protesto indevido que realizou em nome do suposto credor.

III - Não se concebe que as instituições financeiras responsáveis pela cobrança de títulos de crédito aceitem a incumbência e realizem protesto de duplicata desprovida de aceite e desacompanhada de mínima prova da efetiva existência do negócio.

III - Uma vez declarada a inexistência das dívidas exigidas e considerado ilegítimo o protesto indevido, o dano moral incorre
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

IV - O montante indenizatório deve servir de lenitivo à vítima, sem que se converta em fator de enriquecimento sem causa. Há, ainda, de cumprir o propósito de desestimular o agente de repetir a conduta, sem, entretanto, lhe desfalcar substancialmente o patrimônio. Fixação em R$9.000,00 que evidencia razoabilidade e não comporta redução.

V - Os juros na imposição de reparação por dano moral de natureza extracontratual fluem a partir do fato lesivo, conforme estabelecido no Verbete 54 da Súmula do STJ.

VI - A verba sucumbencial na procedência integral de natureza condenatória e declaratória deve refletir o real proveito econômico obtido pela parte vencedora, uma vez que ambos os pedidos possuem valor econômico perfeitamente aferível.

R
ecurso d
o B
ANCO SANTANDER
(BRASIL)
S.A.

desprovido.

Apelo de
MARLENE DE JESUS COELHO SOUZA
provido

Alteração
ex officio
da sentença para determinar a incidência da Lei 14.905/2024 desde a sua vigência na aferição do montante devido, observado o primado
tempus regit actum
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.

8000511-97.2021.8.05.0198.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva,
n
egar provimento
ao Recurso do BANCO SANTANDER BRASIL S.A. e
dar provimento
ao Apelo de MARLENE DE JESUS COELHO SOUZA, além de
alterar
ex officio
os consectários legais
, pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça